Tribunal: TJMT
Processo: 1005314-24.2023.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005314-24.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[SAMUEL DE OLIVEIRA VARANDA - CPF: 038.861.101-41 (ADVOGADO), WESLEY VINICIUS DE MOURA - CPF: 055.858.381-48 (IMPETRANTE), juizo da quarta vara criminal de varzea grande (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), VIVIANE GONCALVES DA SILVA - CPF: 673.336.301-10 (VÍTIMA), ERIVAL VITORINO MACHADO - CPF: 062.239.331-69 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDERSON WILLIAM DA SILVA - CPF: 057.757.051-06 (TERCEIRO INTERESSADO), LYNCON DOMINYKE DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 055.232.481-77 (TERCEIRO INTERESSADO), WARLAN GABRIEL PEREIRA SILVA - CPF: 061.244.381-78 (TERCEIRO INTERESSADO), SAMUEL DE OLIVEIRA VARANDA - CPF: 038.861.101-41 (IMPETRANTE), LUANNA LUCHOSKI ALVES IZAIAS - CPF: 048.805.905-41 (ADVOGADO), LUANNA LUCHOSKI ALVES IZAIAS - CPF: 048.805.905-41 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – ROUBO MAJORADO E EXTORSÃO – PRISÃO PREVENTIVA – EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA – INEXISTÊNCIA – INSTRUÇÃO ENCERRADA – FEITO NA FASE DO ART. 402 DO CPP - NEGATIVA DE AUTORIA – IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA - ORDEM DENEGADA.

Estando o feito em fase de diligências, conforme disposto no art. 402 do CPP, não há falar em
constrangimento ilegal
por excesso de prazo, principalmente quando não demonstrado desídia no magistrado condutor, o qual tem se diligenciado no sentido de dar andamento ao processo.

A análise da alegada tese de negativa de autoria, por demandar incursão no conjunto fático-probatório, é incompatível na via eleita do
habeas corpus
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor do paciente
Wesley Vinicius de Moura
, preso preventivamente pela suposta prática do crime de roubo majorado e extorsão, tipificados no art. 157, §2º, II e V, c/c §2º-A, I, c/c art. 158, na forma do art. 69, todos do Código Penal.

Os impetrantes sustentam constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva, tendo em vista o excesso de prazo da prisão, que já ultrapassa 195 (cento e noventa e cinco) dias, sem que tenha sido finalizada a instrução.

Aduzem que o paciente não foi reconhecido pela vítima como participante do roubo em questão, não havendo qualquer outra prova que o incriminem, a justificar a manutenção da sua prisão.

Requer a concessão da ordem, para que seja concedida a liberdade provisória do paciente com as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

A liminar foi indeferida (Id. 162018650).

O juízo
a quo
prestou as informações pertinentes (Id. 162419160).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer acostado no Id. 164074197, opinou pelo conhecimento parcial do
writ
e nessa parte, pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado, os impetrantes sustentam constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva do paciente, decretada em 28/09/2022, tendo em vista o excesso de prazo sem que tenha sido finalizada a instrução.

Pois bem.
A ordem merece ser denegada
.

Isso porque, conforme bem pontuado quando da análise da liminar, a questão do excesso de prazo na formação da culpa não se esgota na simples contagem aritmética dos prazos previstos na lei processual, devendo pautar-se sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando cada caso e suas particularidades.

No caso, apesar do tempo da prisão do paciente, verifica-se que a instrução criminal tramitou dentro da normalidade, considerando tratar-se de processo com 04 (quatro) acusados, 02 (duas) condutas imputadas a eles, inúmeros advogados, inexistindo, portanto, demora que justifique a concessão da medida pleiteada.

Conforme se verifica das informações apresentadas pelo juízo
a quo
, a denúncia foi oferecida no dia 31/10/2022, recebida em 04/11/2022, sendo o paciente citado no dia 14/11/2022. Apresentou resposta à acusação com pedido de revogação da prisão preventiva no dia 17/11/2022, sendo o pedido indeferido por decisão proferida no dia 23/12/2022.

A audiência de instrução iniciou-se no dia 24/01/2023, tendo sua continuidade no dia 03/02/2023, oportunidade em que as partes requereram, na fase do art. 402 do CPP, realização de diligências complexas – localização de aparelho celular e degravação de mensagens, o que foi deferido pelo juízo.

Destaque-se que no dia 14/03/2023 foi expedido ofício e encaminhado à autoridade policial e, também, à operadora de telefonia, para cumprimento das providências requeridas pelas defesas dos acusados (Id. 112380353 – Ação Penal nº 1032490-06.2022.8.11.0002), não havendo a alegada inércia.

Tais fatos, ainda que acarretem prolongamento indesejado da lide, não podem ser descartados em benefício do paciente, até porque não houve desídia por parte do Juízo
a quo
.

Nesse contexto, vê-se que a instrução criminal já foi encerrada, estando o feito na fase de diligências (art. 402 do CPP), de modo que, com a sua conclusão, penderá apenas de apresentação das alegações finais para prolação da sentença.

Assim, incide ao caso concreto a Súmula 52 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe: “
Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo
”.

Nesse sentido, vejamos,
in verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. EXCESSO DE PRAZO. PRISÃO PREVENTIVA. INSTRUÇÃO ENCERRADA. FEITO NA FASE DO ART. 402 DO CPP. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O entendimento pacífico deste Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que não ofende o princípio da colegialidade a prolação de decisão monocrática pelo relator, quando estiver em consonância com súmula ou jurisprudência dominante desta Corte e do Supremo Tribunal Federal. 2.
A alegação de excesso de prazo está superada, tendo em vista que o feito se encontra na fase de intimação das partes para requererem diligências, nos termos do art. 402 do Código de Processo Penal, circunstância que atrai a incidência da Súmula 52 deste Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual "encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo
". Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido.” (STJ - AgRg no HC: 641486 SP 2021/0022241-0,

Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 13/04/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/04/2021) (destaquei)

Na mesma toada, segue o entendimento jurisprudencial deste Sodalício,
in verbis
:

“HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA– ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA, ROUBO MAJORADO E TRÁFICO DE DROGAS, EM CONCURSO MATERIAL – OPERAÇÃO RENEGADOS – NEGATIVA DE AUTORIA DELITIVA, AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO CONSTRITIVA E PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE – MATÉRIA ANALISADA EM IMPETRAÇÃO PRETÉRITA [HC Nº. 1009651-27.2021.8.11.0000, Nº. 1023550-92.2021.811.0000 E Nº.1000962-57.2022.811.0000] – MERA REITERAÇÃO – TESES SUPERADAS – WRIT NÃO CONHECIDO NO PONTO – EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA – IMPROCEDÊNCIA – FEITO COMPLEXO – PLURALIDADE DE RÉUS (25 ACUSADOS) –
INSTRUÇÃO CRIMINAL ENCERRADA – INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 52 DO STJ – AUTOS QUE SE ENCONTRAM NA FASE DO ART. 402 DO CPP
– CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO – ORDEM DENEGADA. A insurgência deduzida se trata, em parte, de reiteração de questões já enfrentadas e detidamente apreciadas por esta Eg. Corte por ocasião do julgamento dos habeas corpus nº. 1009651-27.2021.8.11.0000, nº. 1023550-92.2021.811.0000 e nº. 1000962-57.2022.811.0000, respectivamente. A tese de constrangimento ilegal por excesso injustificado de prazo para encerrar a instrução criminal deve ser analisada à vista do caso concreto e não apenas pela somatória dos prazos previstos em lei para a prática de atos processuais.
O constrangimento ilegal não se revela por excesso de prazo quando o regular andamento processual devido as suas particularidades, não apresenta indignidade humana, pois além do paciente, constam mais 25 (vinte e cinco) acusados, assim, o lapso temporal não é decorrente da indolência judiciária, bem como encontra-se na fase do art. 402 do CPP. Súmula 52 do STJ: “encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo.” Se a prolação de sentença depende apenas da apresentação das alegações finais, pelo paciente, incide a “Súmula 52 do STJ, que dispõe: ‘encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo
” (STJ, HC nº 455.149/RJ).” (N.U 1015362-76.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/09/2022, Publicado no DJE 16/09/2022) (destaquei)

Não há, portanto, o alegado constrangimento ilegal
por excesso de prazo, porquanto não houve demora injustificada.

No mais,
não obstante as alegações dos impetrantes, de que
o paciente não foi reconhecido pela vítima como participante do roubo em questão e sequer
há provas da autoria delitiva imputada a ela, tal apreciação demandaria incursão no conjunto fático-probatório, o que é inadmissível na via eleita.

A propósito, a Turma de
Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça ao editar o Enunciado n. 42 sedimentou o entendimento no sentido de que: “
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
denegar a ordem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/05/2023